Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CARREIRA DOS AUXILIARES DE EDCUAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. SÚMULA 383 STF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo ente sindical interrompe a contagem do prazo prescricional para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, que somente recomeça a fluir - reduzido à metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, sem prejuízo do prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383 do STF.
2. Vale ressaltar que a propositura das demandas individuais ocorreu após expressa decisão, nos autos da execução coletiva, para instauração da fase de liquidação de sentença, em razão da complexidade dos cálculos para apuração do quantum debeatur e se observa que não houve qualquer inércia atribuível aos exequentes
3. Apelação conhecida e provida.